Tribunal: TJPA
Processo: 0023981-76.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023981-76.2014.8.14.0301

APELANTE: MARCO AURELIO BARBOSA DE LIMA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ADEPARÁ

PROCURADOR: PEDRO FERNANDO BALDEZ VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADEPARÁ. APROVAÇÃO E NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO COMO TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO EM CARGO DE CARÁTER FINALÍSTICO. AUMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO SOB O FUNDAMENTO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 339/STF, CONVERTIDA NA SÚMULA VINCULANTE N° 37. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCO AURÉLIO BARBOSA DE LIMA
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 16024283) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada movida em face da
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – ADEPARÁ.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que o caso não se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC.

No mérito, aduz que diante das competências de caráter finalístico elencadas pela Lei de criação da ADEPARÁ, é nítido observar que as atividades exercidas pelo engenheiro químico são revestidas de poder de polícia, não merecendo prosperar a tese de que falta o regular exercício do poder de polícia para que o cargo de engenheiro químico fosse considerado como fiscal estadual agropecuário.

Por fim, pontua que pela análise do Art. 9º da lei 7.7782/2014 (PCCR da ADEPARÁ), pode se afirmar que se incluem das atividades-fim da ADEPARÁ a fiscalização e classificação de produtos de origem vegetal e animal. Para que sejam realizadas tais atividades, sendo imprescindível uma análise técnica do produto inspecionado, executado por profissional especializado.

Ante esses argumentos, requer que seja dado provimento ao agravo interno com o fim de anular a r. decisão monocrática, uma vez que referida decisão fere direitos e, como consequência, levar a apelação ao julgamento colegiado para uma análise mais adequada.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 17205999).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação a insurgência quanto ao julgamento monocrático, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no art. 932 do CPC, e regimental contida no art. 133, XII, “D”, do RITJE/PA. Além disso, a possibilidade de julgamento monocrático também atende aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, através do recurso de agravo é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1.
Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,

julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

De mais a mais, no mérito, vejamos o artigo 1° da Lei n° 7.782/2014, a qual instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações da ADEPARÁ:

Art. 1° Fica instituído o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Servidores do Grupo Ocupacional de Fiscalização em Defesa e Inspeção Agropecuária - FDIA e do Grupo Ocupacional de Suporte Administrativo e Apoio à Defesa Agropecuária - SAA/DA, que integram a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará - ADEPARÁ.

§ 1º O Grupo Ocupacional de Fiscalização em Defesa e Inspeção Agropecuária - FDIA constitui-se da Carreira de Defesa e Inspeção Agropecuária, que é composta dos seguintes cargos de provimento efetivo: I - Fiscal Estadual Agropecuário; II - Agente Fiscal Agropecuário; III - Auxiliar de Campo.

§ 2º O Grupo Ocupacional de Suporte Administrativo e Apoio - SAA constitui-se da Carreira de Suporte Administrativo e Apoio à Defesa Agropecuária - SAA/DA, que é composto dos seguintes cargos de provimento efetivo: I -
Técnico de Nível Superior
; II - Assistente Técnico Administrativo; III - Assistente Administrativo; IV - Assistente de Informática; V - Técnico de Laboratório; VI - Auxiliar de Laboratório; VII - Auxiliar Operacional; VIII - Motorista.

É possível perceber que o cargo do agravante (técnico de nível superior) está disposto no § 2º do referido artigo, o qual dispõe sobre o Grupo Ocupacional de Suporte Administrativo e Apoio – SAA/DA, ou seja, atividade meio da autarquia em questão. No § 1º do artigo estão elencados os cargos que fazem parte da atividade fim da ADEPARÁ, os quais exercem o poder de polícia administrativa e fazem a devida fiscalização.

Dito isso, sobre os padrões de vencimentos, determina o seguinte artigo da Constituição Federal:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará: I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira; II - os requisitos para a investidura; III - as peculiaridades dos cargos.

No referido dispositivo é determinado que a Administração Pública deverá remunerar seus servidores de acordo com a responsabilidade e complexidade de seus cargos bem como suas peculiaridades. Não merecem prosperar as alegações do agravante de que foi enquadrado erroneamente como pertencente à atividade meio, visto que na própria Lei n° 7.782/2014, a qual institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações da ADEPARÁ, é verificado que o técnico de nível superior faz parte do Grupo Ocupacional de Suporte Administrativo e Apoio e não do Grupo Ocupacional de Fiscalização em Defesa e Inspeção Agropecuária.

Como explanado pela ADEPARÁ em sede de contestação, o Engenheiro Químico não fiscaliza cargas animais ou vegetais, não autua e aplica multas a transportadores e produtores, não apreende vacinas, não efetua abate de animais clandestinos bem como não interdita abatedouros clandestinos.
Assim, o cargo do agravante não faz jus ao exercício do poder de polícia pois não atua na fiscalização.

Desse modo, percebe-se que os vencimentos do servidor estão de acordo com suas atribuições, não sendo competência do Poder Judiciário aumentar o seu vencimento, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Razão pela qual incide a Súmula Vinculante nº 37, não havendo de se falar em violação ao princípio da isonomia, senão vejamos:

Súmula Vinculante do STF nº 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Em consonância, observemos as seguintes ementas:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. 1.
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Súmula Vinculante nº 37
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1287954 SP 1009954-10.2019.8.26.0189, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 30/11/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 07/12/2020).

Ademais, é o entendimento jurisprudencial que a ascensão do servidor público sem ser aprovado em concurso público previamente fere a Constituição. Portanto na presente lide, caso o agravante queira fazer parte dos quadros do Grupo Ocupacional de Fiscalização em Defesa e Inspeção Agropecuária, deverá prestar concurso público e ser aprovado para tal,
in verbis:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGOS PÚBLICOS. REENQUADRAMENTO. SÚMULA 43/STF. SEGURANÇA DENEGADA. A lotação de servidor público consubstancia prerrogativa do Executivo consistente na mera distribuição do agente público, segundo
a necessidade do serviço, que não autoriza a investidura do servidor. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.
Inteligência da Súmula 43/STF. Segurança denegada.

(TJ-AC - MS: 10013357220198010000 AC 1001335- 72.2019.8.01.0000, Relator: Laudivon Nogueira, Data de Julgamento: 18/12/2019, Tribunal Pleno Jurisdicional, Data de Publicação: 19/12/2019).

A posteriori, quanto a exclusão do Estado do Pará da Lide, observo que o juízo
a quo
se pronunciou a respeito, vejamos:

“Da narrativa da causa de pedir e dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a relação jurídica material discutida nos autos é protagonizada pelo requerente e pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – ADEPARA.

Nesse norte, tenho que a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará
deve ser acolhida
, uma vez que a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – ADEPARA, com quem a parte autora manteve relação jurídica de direito material discutida em juízo, dispõe de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, operacional e financeira. Logo, possui legitimidade passiva para responder aos termos da demanda e sofrer os efeitos de eventual condenação judicial.

Não está o Estado, por lei ou contrato, obrigado a realizar a prestação requerida na peça vestibular, qual seja, repassar contribuições previdenciários ao INSS porquanto dita autarquia federal que não tem autorização legislativa para recolhê-las”

Desse modo, diante da ilegitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo da presente demanda, deve-se aplicar o disposto no artigo 485, VI do CPC/2015, no sentido de extinguir o processo sem resolução do mérito quanto a ele.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI – Verificar ausência de legitimidade ou interesse processual;

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/04/2024